Tribunal: TJES
Processo: 5009896-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009896-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA BARCELLOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009896-67.2022.8.08.0048

RECTE.:
RITA DE CASSIA BARCELLOS

RECDO
S
.:
BANCO BMG S.A
.
, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ORIGINAL S.A., ALAYDE JOSEPHINA CASTANO NICHOLSON NETA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO
.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO DOS RECORRIDOS BANCOS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO EM FACE DA RECORRENTE

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG S.A. apresentaram contrarrazões (Id. 5474254/5474256/5474259).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5474247), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5474244), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”

Trata-se de
ação
de indenização por danos materiais e morais, em que a autora alega quitação de débito perante instituição financeira.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
impugnando
a

decisão de improcedência proferida
pelo Juízo Primevo.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia às instituições financeiras requeridas/recorridas trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, instando ressaltar que não se permite a produção de prova negativa no ordenamento jurídico pátrio.

Traçada tal premissa, em breve resumo da lide, tem-se que a autora/recorrente celebrou contrato de empréstimo com o requerido BANCO BMG S.A. auferindo crédito no montante de
R$ 13.400,00
(treze mil e quatrocentos reais)
a ser pago em 84
(oitenta e quatro)
parcelas de R$ 313,83
(trezentos e treze reais e oitenta e três centavos) e que a consumidora optou por quitar antecipadamente o débito, emitindo boleto bancário no valor de R$ 13.041,82 (treze mil e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), tendo como instituição emissora o requerido/recorrido BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Ato posterior, afirma a demandante que solicitou à requerida/recorrida
ALAYDE JOSEPHINA CASTANO NICHOLSON NETA
(esposa de sobrinho) que pagasse o boleto supracitado e que, para isso, teria realizado três transações para a mencionada, que possui conta no banco requerido ORIGINAL S.A, contudo, a autora continuou a receber cobranças relativas ao empréstimo que teria, alegadamente, quitado, motivo que ensejou o ingresso em Juízo através do presente caderno processual.

Dessa feita, consigno que
o prestador de serviço responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor, entretanto, ainda que a relação entre os polos é nitidamente consumerista, entendo que a requerente não cumpriu com seu ônus de comprovar o alegado,
in casu,
de comprovar o efetivo pagamento de débito incontroverso.

Isso porque, em análise detida dos autos, inexistem documentos de caráter probatório com força de atestar pagamento do boleto objeto dos autos e que inclusive as instituições bancárias requeridas informam, unanimemente, que o mesmo não foi pago, com base em seus sistemas tecnológicos.

Ademais, ainda que exitosa a recorrente em comprovar as alegadas transações à requerida ALAYDE, através do Id. 5474188, tal fato, por si só, não comprova que esta utilizou o numerário recebido para o fim que deveria ser destinado.

Dessa forma, se houve ilícito, este teria sido praticado pela supramencionada, contudo, novamente, sem sucesso a autora de comprovar o que alega, nesse diapasão, que houve anuência da requerida que utilizaria o valor recebido para pagar o boleto de nº 000023754878-6, o que poderia ser facilmente produzido, através de, por exemplo, extrato de conversas entre as partes.

Portanto, com o que é possível extrair dos autos, tem-se que as transações bancárias se deram por autonomia própria e força de vontade da requerente, sem coercividade e, principalmente, sem comprovação de sua finalidade, assim, com caráter de doação, não sendo possível forçar a devolução.

Dessa feita, sem prática de ilícito do requerido BANCO BMG S.A. conquanto apenas emitiu boleto bancário legal, ausente de ilegalidade também o demandando BANCO ORIGINAL S.A. porque na lide se configura apenas como banco que a requerida ALAYDE possui conta, assim como o BANCO SANTANDER S.A porque mero emissor de boleto eivado de fraude.

Por outro lado, entendo por necessário relatar que há insuficiência da tese inicial/recursal de que a requerida ALAYDE cometeu ato ilícito justamente da precariedade de acervo probatório que deveria ter sido elencado de que a transferência de valores para a mencionada possuía apenas e tão somente o propósito de pagamento de boleto, assim, deveria a demandante ter juntado prova neste sentido, como por exemplo, gravação de ligação telefônica, extrato de conversas entre as partes ou até concordância por escrito, enfim, meios que atestassem o que se alega nesse diapasão e, nesse cenário, exclusivamente,
motivo em que voto por julgar, extinto o processo sem resolução de mérito, por carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, em relação a requerida
ALAYDE JOSEPHINA CASTANO NICHOLSON NETA
, nos moldes do artigo
485 da Lei nº 13.105/2015, podendo e querendo ingressar com ação própria e devidamente instruída.

Nesse sentido, jurisprudências:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE
PROVA
MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A compr
ova
ção do exercício de atividade rural deve-se realizar na forma do art. 55, 53, da Lei 8.213 /91, mediante início de [
prova
material complementado por
prova
testemunhal idônea. 2. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 320 do NCPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção, sem o julgamento do mérito (art. 485, IV, do NCPC). Precedente do STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp XX000(/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. FALTA DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. 1 - Na origem, trata-se de ação ordinária previdenciária objetivando o pagamento do benefício de aposentadoria por idade, na medida de um salário mínimo mensal, a partir da data do protocolo administrativo (4/2/2013), a incidir mês a mês, mais os respectivos abonos anuais. O Tribunal a quo conheceu da apelação, do recurso adesivo e da remessa oficial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ficando prejudicado o recurso adesivo. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. 1 - O recurso especial não comporta seguimento. L - Acerca da apreciação sobre o início de prova material e sobre a suficiência da prova testemunhal para corroborar as demais provas dos autos, o Tribunal de origem devidamente as apreciou em consonância com o conjunto fático-probatório para entender que não houve a comprovação de atividade rural em todo o período pleiteado para fins de aposentadoria híbrida por idade da parte recorrente. IV - Incide, neste caso, o preceito estabelecido pelo STJ em recursos repetitivos no julgamento do Tema 629: A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial conforme determina o art. 283 do CPC, implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC)
e
a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. (ST), Corte Especial, RESp XX000X/SP , Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16 dez. 2015, DJe 28 abr.2016,) V - Verifica-se que a pretensão recursal implicaria a revisão do conjunto probatório dos autos, em que esse se sustentou o acórdão recorrido, o que é inviável em recurso especial, com fundamento no Enunciado Sumular n.7 /ST).VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que a incidência do óbice sumular n. 7 /ST
J
) impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse sentido: Agint no REsp n. 1.612.647/RJ , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017; Agint no AREsp n. 638.513/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017. VII – Agravo interno improvido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
PARA REFORMAR, EM PARTE, A R.SENTENÇA OBJURGADA, AFASTANDO A IMPROCEDÊNCIA EM FACE DE ALAYDE JOSEPHINA CASTANO NICHOLSON NETA, PARA ENTÃO JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO EM FACE DA REFERIDA CORRÉ, NA FORMA DO ART. 485, DO CPC (CARÊNCIA DE AÇÃO). Mantenho incólume a r.sentença de improcedência em face dos corréus BANCO BMG S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO ORIGINAL S.A.

S
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)